Tribunal: TJDFT
Processo: 0004734-18.2011.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004734-18.2011.8.07.0008 RECORRENTE: PEDRO SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS. EXAME PAPILOSCÓPICO. DESNECESSÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. QUALIFICADORA. ESCALADA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Observando-se que o acusado foi devidamente citado, por oficial de justiça, no centro de detenção em que se encontrava, momento em que assinou o mandado de citação e manifestou interesse na assistência judiciária gratuita, não há que se cogitar a nulidade no ato. 2. Os depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelo policial militar que realizou a prisão em flagrante, aliados à apreensão dos bens encontrados em posse do réu minutos após a ocorrência do delito e à confissão extrajudicial, constituem elementos suficientes para estabelecer a autoria do crime pelo acusado, sendo, no presente caso, desnecessária a apresentação de laudo papiloscópico. 3. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, nos termos do artigo 383 do CPP, atribuir aos fatos descritos na peça de acusação definição jurídica diferente daquela proposta pelo Ministério Público, pois a interpretação é realizada com base nos fatos já descritos na denúncia e sobre os quais o acusado teve a oportunidade de se defender ao longo do processo. 4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 5. Apelação Criminal conhecida e não provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 361 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade da citação, porquanto entende que essa não teria sido precedida de diligências objetivando a localização do recorrente, o que teria ensejado prejuízo; b) artigo 386, incisos III e VII, do CPP, com vistas à absolvição, afirmando ausência de provas de que teria sido localizado com os produtos do crime, e que deveria ter sido aplicado do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da sua conduta; e c) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porquanto entende que deve ser afastada a qualificadora da escalada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por infringência aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, diante da negativa de juntada da prova pericial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 361 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Embora a defesa sustente a ausência de citação do acusado para oferecer resposta à acusação, não se cogita qualquer nulidade no caso. Isso porque, o documento de ID 52447002, mencionado pela defesa, não se refere à citação do acusado, mas sim à intimação para comparecimento à audiência designada para o dia 22/11/2011. Embora o Oficial de Justiça tenha certificado que o acusado não forneceu, no momento, seu documento pessoal, o réu assinou o documento da mesma forma com que firmou o mandado de citação (ID 52446979) e o termo de compromisso e declaração de residência (ID 52446806), inexistindo elementos nos autos que suscitem dúvida ao Juízo quanto à notificação do réu para o ato. (...). Ainda que houvesse irregularidade na citação em relação ao aditamento, não houve prejuízo ao acusado, pois a nova citação foi determinada apenas para cientificá-lo acerca de crime declarado prescrito” (ID 55680775). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “A partir da primeira citação válida, é dever do acusado manter endereço atualizado nos autos, o que desobriga o Juízo de realizar novas diligências para sua localização” (ID 55680775). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. A uma, porque para analisar a tese recursal, a fim de se aferir se o recorrente deve ou não, ser absolvido, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, porquanto o entendimento do órgão julgador, quanto ao princípio da insignificância, se encontra em perfeita harmonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “o princípio da insignificância foi afastado (...) em razão de o valor da res furtiva ser superior 10 % (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no AREsp 2.482.371/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe 15/3/2024.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 155, § 4o, inciso II, do CP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Quanto à qualificadora da escalada, a defesa aponta que a denúncia mencionou que o acusado pulou o muro da residência e arrombou a janela e não que houve escalada da janela, como menciona a sentença, postulando, por essa razão, pelo afastamento da mencionada qualificadora. Porém, como se sabe, não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, nos termos do artigo 383 do CPP, atribuir aos fatos descritos na peça de acusação definição jurídica diferente daquela proposta pelo Ministério Público, pois a interpretação é realizada com base nos fatos já descritos na denúncia e sobre os quais o acusado teve a oportunidade de se defender ao longo do processo. Sendo assim, com base no laudo de exame de local e como conclui a r. sentença recorrida, os peritos concluíram que pelo menos uma pessoa escalou a janela da cozinha, adentrou a residência, produziu os desalinhos assinalados no contexto do laudo (...), subtraiu objeto(s) e saiu pela porta da lateral esquerda, incidindo, assim, a qualificadora da escalada, o que inviabiliza o pedido de desclassificação da conduta para o delito em sua modalidade simples” (ID 55680775). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027